Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-62.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002236-62.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DANIEL SEBEN - CPF: 046.433.651-10 (RECORRIDO), GABRIEL ALICE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 047.660.991-76 (ADVOGADO), GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA - CNPJ: 42.611.727/0001-55 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Eduardo Calmon: Dra. Jaqueline Cherulli: Dr.Gonçalo Antunes de Barros Neto:

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. FORNECIMENTO AVULSO DE PEÇA AUTOMOTIVA (“BARRA AXIAL”). COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA AUTOMOTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao Recurso Inominado em ação cominatória movida por consumidor, visando compelir montadora a fornecer, de forma avulsa, peça automotiva (“barra axial”) separadamente da “caixa de direção elétrica”. A decisão de primeiro grau julgara procedente o pedido, reconhecendo prática de venda casada. A empresa recorrente sustentou a inexistência de abusividade e a necessidade de comercialização conjunta das peças por razões de segurança veicular e padronização técnica, além de suscitar preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível diante da necessidade de prova pericial complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar ação que demanda produção de prova pericial técnica de alta complexidade; e (
ii
) estabelecer as consequências processuais da eventual constatação dessa incompetência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis restringe-se às causas de menor complexidade, nos termos do art. 3o da Lei n.o 9.099/95, sendo vedado o processamento de demandas que exijam prova técnica complexa.

O objeto da controvérsia — aferição da segurança e viabilidade técnica da substituição isolada da “barra axial” em veículo com sistema de direção elétrica integrado — exige conhecimento especializado em engenharia automotiva, demandando perícia técnica formal e detalhada.

O acervo documental apresentado é insuficiente para elucidar a questão técnica, não sendo possível ao julgador decidir com base em meras presunções ou em laudos unilaterais.

A necessidade de perícia de engenharia, com formulação de quesitos técnicos e análise de riscos à segurança veicular, caracteriza complexidade probatória incompatível com o rito sumaríssimo, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado 54 do FONAJE (“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”).

Diante da impossibilidade de produção de prova essencial no âmbito dos Juizados, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n.o 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais Cíveis limita-se às causas de menor complexidade, aferida pela simplicidade do objeto da prova e não pelo direito material discutido.

A necessidade de perícia técnica complexa, especialmente em matéria que envolve segurança veicular e engenharia automotiva, afasta a competência dos Juizados Especiais.

Reconhecida a incompetência absoluta, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n.o 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.099/95,
arts
. 2o, 3o e 51, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado n.o 54.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida,
GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA.
, em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Cominatória que lhe move
ALEXANDRE DANIEL SEBEN
(
IDs
303994873 e 303994874). A referida decisão de piso julgou procedentes os pedidos inaugurais para condenar a Recorrente a fornecer, de forma avulsa, a peça automotiva denominada "barra axial" para o veículo de propriedade do Recorrido, modelo GWM
Haval
H6 GT, determinando a apresentação de orçamento correspondente em apartado do conjunto da "caixa de direção elétrica", sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 303994875), a Recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando, em suma, a inexistência da prática de venda casada. Argumenta, para tanto, que a comercialização da barra axial ocorre exclusivamente de forma conjunta com a caixa de direção por imperativos técnicos e, precipuamente, por razões de segurança veicular. Aduz que os componentes formam um conjunto unitário, fabricado por terceiro e recebido como unidade selada, de modo que seu desmembramento, além de acarretar prejuízos comerciais e perda de garantia junto ao fornecedor, exporia o consumidor a graves riscos, notadamente a possibilidade de falha no sistema de direção caso a instalação da peça avulsa seja realizada de maneira inadequada por profissional não qualificado. Colaciona diagrama técnico para ilustrar a integração dos componentes e requer, ao final, a improcedência total da demanda, além de pleitear a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 303994879), nas quais rebate as teses recursais e pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sustenta, em síntese, que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os alegados riscos à segurança e que a prática de mercado em outras montadoras demonstra a viabilidade da venda isolada da peça, configurando a conduta da Recorrente uma estratégia comercial abusiva para majorar lucros em detrimento do direito de escolha do consumidor.

Submetido o recurso a julgamento, sobreveio decisão monocrática (ID 304551859), a qual negou provimento ao apelo, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau.

Irresignada com a decisão monocrática, a Recorrente interpôs o presente Agravo Interno (ID 307647887), no qual, além de reiterar a tese meritória de inexistência de venda casada, suscita, de forma expressa, a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da causa, em razão da complexidade da matéria fática, a qual demandaria, para sua escorreita elucidação, a produção de prova pericial técnica de alta complexidade, incompatível com o rito sumaríssimo da Lei n.o 9.099/95.

O Recorrido, ora Agravado, apresentou contraminuta ao Agravo Interno (ID 313104391), refutando as alegações da Agravante e pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

A Recorrente peticionou requerendo o destaque do julgamento para a sessão síncrona (ID 321813369), o que foi deferido, sendo o feito retirado do plenário virtual e incluído na pauta de julgamento por videoconferência.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A questão central devolvida a esta Corte, por força do Agravo Interno, repousa sobre a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, fundada na alegada necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir a segurança da substituição isolada de um componente do sistema de direção veicular. Acolhida tal preliminar, resta prejudicada a análise de mérito da controvérsia principal acerca da configuração, ou não, de venda casada.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, adianto que meu voto é no sentido de dar provimento ao Agravo Interno para, reformando a decisão monocrática, dar provimento ao Recurso Inominado, e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, reconhecendo a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o feito, extinguindo-o sem resolução do mérito, com espeque no artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95.

Passo, pois, a externar as razões que formaram meu convencimento.

I. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA

A magna questão que se impõe a este colegiado é definir se a controvérsia instaurada nestes autos se amolda à moldura de "menor complexidade" que define a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 3o da Lei n.o 9.099/95.

A recorrente, em seu agravo, sustenta que a elucidação do litígio demanda, de forma inafastável, a realização de perícia técnica de elevada densidade, o que atrairia a incidência da regra de extinção processual prevista no artigo 51, inciso II, do mesmo diploma legal.

E, entendo que a razão assiste à Agravante.

I.1. A Delimitação da Controvérsia e a Natureza da Prova Requerida

A pretensão autoral, embora fundamentada na alegação de prática de venda casada — tema recorrente e, em regra, de simples deslinde no âmbito consumerista —, possui uma particularidade fática que desloca o eixo da discussão do campo puramente jurídico para o terreno eminentemente técnico-científico.

O cerne da questão não reside em saber se é lícito condicionar a venda de um produto a outro, mas sim em determinar se, no caso concreto, a "barra axial" e a "caixa de direção elétrica" do veículo GWM
Haval
H6 GT constituem, para fins de segurança e funcionalidade, um único e indivisível conjunto técnico ou se são componentes autônomos cuja substituição isolada é segura.

A parte autora, ora recorrida, defende a autonomia das peças, baseando-se na prática de mercado de outras montadoras e na ausência de avarias na sua caixa de direção.

A parte ré, por sua vez, alega que a venda conjunta é uma imposição de seu fornecedor e, principalmente, uma medida de segurança para evitar falhas no sistema de direção que poderiam advir de uma instalação inadequada da barra axial de forma isolada, com potencial para causar acidentes fatais.

Nesse diapasão, a "justa causa" exceptiva, prevista no próprio tipo normativo do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não se apresenta como uma simples alegação, mas como um fato técnico controvertido, cuja verificação é crucial para o desfecho da lide.

A questão que se coloca ao julgador não é de fácil resolução com base nas regras de experiência comum ou no conhecimento mediano: a substituição isolada da barra axial, em um sistema de direção elétrica projetado para operar como um conjunto selado de fábrica, compromete a segurança do veículo e de seus ocupantes?

A resposta a tal indagação transcende a esfera jurídica e adentra o domínio da engenharia mecânica e automotiva.

I.2. A Insuficiência da Prova Documental e a Inarredável Necessidade de Perícia Técnica Complexa

O acervo probatório é, manifestamente insuficiente para formar um juízo de convicção seguro sobre o ponto nevrálgico da controvérsia.

De um lado, temos as alegações do consumidor, corroboradas por orçamentos de peças similares de outras marcas, o que demonstra a prática de mercado, mas não atesta a segurança técnica da substituição no modelo específico em questão.

De outro, temos as alegações da montadora, acompanhadas de um diagrama técnico e de um Manual do Proprietário (ID 303994870) que, embora reforcem sua tese, não possuem a força probante de um laudo pericial isento.

O referido manual, por exemplo, trata de generalidades sobre a proibição de modificações e o uso de peças não genuínas, mas não aborda especificamente a indivisibilidade da barra axial e da caixa de direção.

Em verdade, o que se tem nos autos é um embate de teses técnicas antagônicas, desprovidas de validação por um terceiro equidistante e com notório saber técnico. Decidir a causa com base em tal quadro probatório seria, em última análise, um ato de mera especulação, no qual o julgador, carente de conhecimento especializado, seria forçado a escolher uma das versões sem a devida certeza científica. Tal proceder, em uma matéria que envolve diretamente a segurança no trânsito e a integridade física do consumidor e de terceiros, mostra-se temerário e incompatível com a prudência que deve nortear a atividade jurisdicional.

Os documentos constantes no processo não são, em absoluto, suficientes para aferir a segurança veicular.

A mera análise de um diagrama ou a comparação com práticas de outros fabricantes não permite concluir, com a segurança necessária, que a substituição de apenas parte de uma peça complexa como o sistema de direção não introduzirá folgas, desgastes prematuros ou pontos de falha que possam levar à perda de controle do veículo em uma
situação de emergência
.

A salvaguarda da segurança veicular e da integridade física dos ocupantes não pode ser relegada a um plano secundário em face de uma análise puramente econômica da questão. A troca de parte da peça não tem sua segurança garantida, sendo, portanto, inequivocamente necessária a produção de prova pericial.

I.3. A Complexidade Probatória como Fator Determinante da Competência

A competência dos Juizados Especiais é balizada pelo critério da menor complexidade da causa. Conforme remansosa doutrina e jurisprudência, e consolidado no
ENUNCIADO 54 do FONAJE
, a complexidade que afasta a competência do microssistema não se refere, necessariamente, à complexidade do direito material discutido, mas sim à complexidade da prova necessária para a elucidação dos fatos. Transcrevo, por oportuno, o teor do verbete:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

No caso em tela, o direito material invocado — a vedação à venda casada — é de simples compreensão. Contudo, o objeto da prova — a aferição da (in)segurança técnica na substituição isolada de um componente de direção — é intrinsecamente complexo. Exige-se, para tanto, uma análise pormenorizada da engenharia do produto, dos materiais empregados, dos processos de fabricação e montagem, e dos potenciais modos de falha do sistema. Tal análise somente pode ser realizada por meio de uma perícia de engenharia, com a nomeação de um perito com qualificação específica, a formulação de quesitos técnicos pelas partes e a elaboração de um laudo conclusivo.

Esta não é uma simples inspeção ou um exame técnico de menor porte que possa ser realizado informalmente em audiência. A elucidação da controvérsia, portanto, necessitará de uma prova pericial não somente documental, mas inequivocamente, a produção de prova pericial de elevada complexidade, procedimento incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem os Juizados Especiais (art. 2o da Lei n.o 9.099/95).

A insistência em julgar o mérito em tal cenário configuraria, a meu ver, um indevido cerceamento de defesa para a parte ré, que se vê impossibilitada de produzir a prova técnica essencial para demonstrar a justa causa de sua conduta, e, ao mesmo tempo, representaria um risco para a própria coletividade, ao emitir um provimento jurisdicional sobre a segurança de um produto sem o devido lastro técnico.

A complexidade aqui evidenciada não é meramente formal, mas material, e sua superação é condição
sine

qua
non para um julgamento justo e seguro. Ignorá-la seria violar não apenas as regras de competência, mas também o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica.

Dessa forma
,
concluo que o Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para a causa, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, a fim de que, querendo, a parte autora possa buscar a tutela de seu direito nas vias ordinárias, onde a ampla instrução probatória — com a necessária perícia técnica — poderá ser devidamente conduzida.

DISPOSITIVO

Ex
positis
, em consonância com o parecer ministerial implícito, conheço do Agravo Interno e do Recurso Inominado e
VOTO
no seguinte sentido:

DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA.
, para reconsiderar e reformar a decisão monocrática de ID 304551859.

Ato contínuo, passo à análise do mérito recursal e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela mesma parte.

Em consequência,
ANULO
a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (
IDs
303994873 e 303994874) e, de ofício, declaro a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, ante a complexidade da causa, que exige a produção de prova pericial incompatível com o rito deste microssistema.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025